Tribunal: TJSP
Processo: 1005074-08.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Verificação da pertinência subjetiva para figurar na demanda – Preliminar afastada.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Processo bem instruído, desnecessária a dilação probatória para deslinde da controvérsia – Processo bem instruído, com elementos que possibilitam a formação do juízo de convencimento – Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Danos

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Verificação da pertinência subjetiva para figurar na demanda – Preliminar afastada.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Processo bem instruído, desnecessária a dilação probatória para deslinde da controvérsia – Processo bem instruído, com elementos que possibilitam a formação do juízo de convencimento – Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Danos causados a veículo de segurada – Acidente por choque com animal (equino) na faixa de rolamento – Exegese do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal – Embriaguez que não pode ser ignorada – Excludente de responsabilidade – Rompimento do nexo de causalidade – Apelação provida.